Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745875-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Nada a prover do pedido de reconsideração da decisão (ID. 65820576), pois não se trata de instrumento adequado a questionar decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento. Aguarde-se as contrarrazões do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos PARA DECISÃO. Brasília, 5 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital